Tribunal: TJBA
Processo: 8025472-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025472-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDERSON ANDRE LIMA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8015669-65.2025.8.05.0001, ajuizada por ANDERSON ANDRÉ LIMA MAGALHÃES, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse do autor no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em favor de candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital; e (ii) verificar se há nos autos elementos suficientes que demonstrem a preterição ilegal do agravado por contratação de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral é de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo apenas diante da comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a contratação temporária ou terceirizada não configura, por si só, preterição ilegal, sendo necessária prova robusta de que tais contratações tenham como finalidade substituir cargos efetivos vagos correspondentes às funções previstas no concurso.

A documentação apresentada pelo autor/agravado nos autos de origem não comprova, de forma clara e inequívoca, que houve preterição decorrente de contratações irregulares para o mesmo cargo e localidade, sendo imprescindível dilação probatória para exame mais aprofundado da matéria.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos não atendidos no presente caso, diante da ausência de prova de preterição e do fato de o agravado ter sido aprovado fora das vagas previstas.

A manutenção da liminar impugnada poderia gerar risco de lesão à ordem e à isonomia do certame, além de violar a vinculação da Administração aos termos do edital, configurando perigo da demora reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 300, 931 e 937; Tema 784 da Repercussão Geral – STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.04.2016 (Tema 784); STF, RE 1.475.651/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024; STJ, AgInt no RMS 70.913/PI, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no RMS 66.982/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.158.639/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento
nº 8025472-75.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como agravado ANDERSON ANDRE LIMA MAGALHAES.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237